Tribunal: TJDFT
Processo: 0721992-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721992-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONTONI BITES MONTEZUMA AGRAVADO: VMANN MOTOS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCONTONI BITES MONTEZUMA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença (PJe no 0714131-03.2019.8.07.0001), rejeitou sua impugnação e o incluiu no polo passivo da demanda, com o sócio Luciano Carvalho de Oliveira, na condição de sucessor processual da executada IDEAL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. (ID 36949704). Diante das preliminares suscitadas pelo agravado em contrarrazões (ausência de peças obrigatórias para a solução do litígio, julgamento simultâneo com o agravo de instrumento no 0722141-34.2022.8.07.0000) e do pedido de condenação por litigância de má-fé, por descumprimento dos deveres de lealdade processual, intime-se o agravante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias (arts. 10 e 933 do Código de Processo Civil). Brasília-DF, 17 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator